Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROFISSIONAIS LIBERAIS E ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES.

1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a imputação de condutas ilícitas às rés tem origem comum nos mesmos fatos narrados na petição inicial, legitimando a condenação à reparação dos danos materiais e morais que deles decorrem, sendo certo, ainda, que o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial.

2. Verificada a responsabilidade civil subjetiva dos profissionais liberais e da operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, impõe-se a condenação solidária à reparação dos danos materiais e morais causados ao autor, por aplicação dos arts. 186, 927 e 942, do CC, e art. 14, § 4o, do CDC.

3. Apelos não providos.